Tribunal: TJDFT
Processo: 0720471-94.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0720471-94.2018.8.07.0001 RECORRENTE: NOVA EOLICA ARARAS S.A. RECORRIDO: CENTRAIS ELETRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. EMISSÃO DE FATURAS. NÃO IMPUGNAÇÃO. TÍTULO HÁBIL. 1. A fatura do serviço prestado é título hábil para aparelhar ação monitória e suficiente para a constituição do título executivo, quando o devedor não impugna a sua validade ou valor, nem comprova irregularidade na sua formação ou fato desconstitutivo do direito do credor. 2. Estipulada no Contrato de Uso do Sistema de Transmissão (CUST) a obrigação de a ré/apelante pagar diretamente à autora/apelada os Encargos de Uso do Sistema de Transmissão (EUST), é devido e exigível o pagamento dos valores constantes das faturas apresentadas pela ELETRONORTE à usuária de seu sistema de transmissão de energia elétrica. 3. Negou-se provimento ao apelo da ré. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 337, inciso XI, do Código de Processo Civil, sustentando a ilegitimidade ativa da recorrida, ao argumento de que o contrato teria sido firmado entre ELETRONORTE e ONS; b) artigos 330 e 700, ambos do Código de Processo Civil, asseverando ser incabível a ação monitória, porquanto não preenchidos os requisitos para a propositura da demanda; c) artigo 939 do Código Civil, defendendo a inexigibilidade da dívida, uma vez que os débitos não estariam vencidos. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 337, inciso XI, do Código de Processo Civil. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório e contratual dos autos, concluiu que: Incontroverso nos autos que a ré/apelante, Nova Eólica Araras S.A, firmou com o Operador Nacional do Sistema Elétrico – ONS o Contrato de Uso do Sistema de Transmissão (CUST) no 73/2012. A cláusula 11a do referido contrato estipula de forma expressa a obrigação da usuária (a Nova Eólica Araras S.A.) de pagar diretamente às concessionárias de transmissão (dentre elas, a ELETRONORTE), os Encargos de Uso da Transmissão (EUST), pela disponibilização de suas instalações de transmissão (ID 8535188, pág. 1-5). A referida cláusula corrobora a afirmativa do ONS – não impugnada pela apelante - de que “não possui os poderes necessários para efetivamente cobrar judicialmente os valores devidos pelos usuários às concessionárias de transmissão”, tendo em vista que os poderes a ele outorgados na cláusula 3a dos Contratos de Prestação de Serviços de Transmissão (CPST), para administrar a cobrança e a liquidação dos Encargos de Uso da Transmissão (EUST), “se materializam com o envio do Aviso de Crédito para as transmissoras e o Aviso de Débito para os usuários” (ID 11574336-Pág.4/5). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice nos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o apelo lastreado na suposta ofensa aos artigos 939 do Código Civil, e 330 e 700, ambos do Código de Processo Civil, uma vez que, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela recorrente, também necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024